Tribunal: STJ
Processo: 0016930-38.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074264 - PR(2025/0383207-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANQUIVA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - SP428939
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SARANDI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LINCOLN COBRA DE CARVALHO - PR017894
EDVALDO CARLOS LIMA VALÉRIO - PR046242
THIAGO AUGUSTO KANDA - PR092931
JÉSSICA CATHCART - PR082566
MARILIM MEIRE COTRIN FERRO - PR029057
HELOÍSA ROSSINOLLI CORREIA PAIXÃO - PR071279
VITOR CONEHERO GHIZZI - PR123713
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56670719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a94adc71-53e1-4b1e-b504-a26faa0a8149

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a94adc71-53e1-4b1e-b504-a26faa0a8149

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074264 - PR(2025/0383207-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANQUIVA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - SP428939
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SARANDI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LINCOLN COBRA DE CARVALHO - PR017894
EDVALDO CARLOS LIMA VALÉRIO - PR046242
THIAGO AUGUSTO KANDA - PR092931
JÉSSICA CATHCART - PR082566
MARILIM MEIRE COTRIN FERRO - PR029057
HELOÍSA ROSSINOLLI CORREIA PAIXÃO - PR071279
VITOR CONEHERO GHIZZI - PR123713
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
ART. 1.021,
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA55814945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:53
Código de Controle do Documento: 7d10a82b-b3c5-4cf2-a95d-c71224977508

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANQUIVA RECAUCHUTAGEM
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman
DE PNEUS LTDA
Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não
foi conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
204/206e Sustenta a Agravante, em síntese, que seria inaplicável a
uma vez que, nas razões do Agravo, teria combatido, de forma
Súmula n. 182/STJ,
específica, todos os fundamentos de inadmissão invocados pelo Tribunal de origem.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
212/217e
Transcorreu,
o prazo para o
apresentar
in albis,
MUNICÍPIO DE SARANDI
impugnação (certidão de fl. 223e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 225e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 233e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão
Agravante.
ao/à
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial teve, em parte, seguimento negado,
nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento
art. 1.030,
b
definitivo do Recurso Especial n.
(Temas ns. 566 à
) e, no que
1.340.553/RS
571/STJ
sobeja, não foi admitido sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta
Corte e, por analogia, 283 do Supremo Tribunal Federal segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
Documento eletrônico VDA55814945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:53
Código de Controle do Documento: 7d10a82b-b3c5-4cf2-a95d-c71224977508

especial" e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles” (fls.
).
124/127e
Contra a negativa de seguimento foi interposto Agravo Interno (fls. 135/143e
), que restou desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (fls.
).
160/163e
Objetivando a reforma dos fundamentos relativos à inadmissão, foi
interposto Agravo em Recurso Especial, todavia, suas razões apresentam conteúdo
genérico, porquanto apenas afirmada a não incidência dos mencionados óbices de
admissibilidade, mas não demonstrado como seria possível a análise da apontada
violação, por esta Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido
(identificando-as) e, portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, de igual maneira, que o acórdão recorrido não teria outro
fundamento suficiente para sua manutenção (fls.
), não impugnando, de
180/186e
forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-
se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP,
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55814945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:53
Código de Controle do Documento: 7d10a82b-b3c5-4cf2-a95d-c71224977508

1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
Rel.
AREsp 539.186/SP,
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG,
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS,
Martins, DJe de 21.11.2014;
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR,
de 21.11.2014;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO,
21.11.2014;
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP,
11.11.2014; e,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ,
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses
da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55814945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:53
Código de Controle do Documento: 7d10a82b-b3c5-4cf2-a95d-c71224977508

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.264 / PR
Número Registro: 2025/0383207-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038716620168160160 00105489220258160000 00169303820248160000 105489220258160000
169303820248160000 38716620168160160 3871662016816016000105489220258160000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANQUIVA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - SP428939
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SARANDI
ADVOGADOS : ALEXANDRE LINCOLN COBRA DE CARVALHO - PR017894
EDVALDO CARLOS LIMA VALÉRIO - PR046242
THIAGO AUGUSTO KANDA - PR092931
JÉSSICA CATHCART - PR082566
MARILIM MEIRE COTRIN FERRO - PR029057
HELOÍSA ROSSINOLLI CORREIA PAIXÃO - PR071279
VITOR CONEHERO GHIZZI - PR123713
Documento eletrônico VDA56640467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 78b5dbcb-2761-46c2-9cc9-fc8c860915a6

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANQUIVA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - SP428939
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SARANDI
ADVOGADOS : ALEXANDRE LINCOLN COBRA DE CARVALHO - PR017894
EDVALDO CARLOS LIMA VALÉRIO - PR046242
THIAGO AUGUSTO KANDA - PR092931
JÉSSICA CATHCART - PR082566
MARILIM MEIRE COTRIN FERRO - PR029057
HELOÍSA ROSSINOLLI CORREIA PAIXÃO - PR071279
VITOR CONEHERO GHIZZI - PR123713
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 78b5dbcb-2761-46c2-9cc9-fc8c860915a6